Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-82.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000592-82.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS DANUBIO ASSIS SANTOS Advogado(s): JOANDERSON MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: CONCEPTCON BA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA e outros Advogado(s):PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO (RJET). LEI Nº 14.010/2020. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Marcos Danubio Assis Santos contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, afastou a prescrição de parcelas de débito condominial com base na interpretação retroativa da suspensão de prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 (RJET), entendendo que o prazo de suspensão iniciou-se em 20 de março de 2020. O acórdão embargado conheceu e deu provimento o Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição das parcelas de março, abril e maio de 2019, fixando o termo inicial da suspensão na data de vigência da lei (12 de junho de 2020). Os Embargantes (Credores Exequentes) opõem os presentes aclaratórios, sustentando omissão e erro material no julgado, sob o argumento de que a interpretação que negou a retroatividade da suspensão não foi devidamente fundamentada, buscando, em verdade, a modificação do julgado e a prevalência da tese de que a suspensão de 7 (sete) meses e 10 (dez) dias deveria retroagir a 20 de março de 2020. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão proferido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao fixar o termo inicial da suspensão dos prazos prescricionais, conforme o art. 3º da Lei nº 14.010/2020, como a data de sua entrada em vigor (12 de junho de 2020), e não a data de 20 de março de 2020, marco inicial dos eventos da pandemia fixado no parágrafo único do art. 1º do mesmo diploma legal, e se a reiteração da tese jurídica pela via aclaratória configura intuito manifestamente protelatório. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou de forma explícita, minuciosa e exaustiva a questão central da controvérsia, distinguindo o caráter meramente definidor do marco temporal da pandemia, previsto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 14.010/2020, da regra específica e imperativa contida no art. 3º e no art. 21 do mesmo diploma legal, que vinculam o início da suspensão prescricional à data de entrada em vigor da lei (12 de junho de 2020). A alegação de omissão ou erro material constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento e a fundamentação adotada, refletindo o nítido propósito de rediscutir a matéria de mérito, o que é vedado na estreita via dos Embargos de Declaração, que não se prestam a conferir indevido efeito infringente ao julgado. A tese recursal dos Embargantes foi expressamente rechaçada no voto condutor do acórdão, que aplicou o princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali), fazendo prevalecer a norma específica do art. 3º sobre a geral do art. 1º, e prestigiando os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). A oposição destes Embargos, com a finalidade de provocar o reexame de matéria jurídica amplamente debatida e decidida de forma clara e fundamentada, demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso, em afronta à boa-fé processual e à duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com a aplicação de multa por seu caráter manifestamente protelatório, conforme o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A reiteração, em Embargos de Declaração, de tese jurídica exaustivamente enfrentada e fundamentadamente rejeitada no acórdão embargado, com o nítido propósito de rediscussão do mérito e obtenção de efeito modificativo, caracteriza o manejo manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.010/2020, arts. 1º, parágrafo único, 3º e 21. Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8000592-82.2025.8.05.9000, em que são Embargantes CONCEPTCON BA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA e ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e Embargado MARCOS DANUBIO ASSIS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07